Tribunal: TCU
Processo: 018.305/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9196/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.305/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto de Oliveira (CPF XXX.508.787-XX); Frederico Bruno Oliveira da Silva (CPF XXX.246.557-XX); Henrique Simmer (CPF XXX.760.387-XX); Iracema Bussolaro Madalena (CPF XXX.090.047-XX); José Claudio de Oliveira Carvalho (CPF XXX.846.417-XX); José Henrique Belmond Garcia (CPF XXX.097.407-XX); Marciene Lucio de Souza Peixoto (CPF XXX.229.597-XX); Marcos Walace de Oliveira (CPF XXX.976.817-XX); Ramom Antunes Lucindo (CPF XXX.442.187-XX) e Robson Dias (CPF XXX.314.777-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.